Tribunal: TJES
Processo: 5000864-12.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-12.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ERALDINA FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S. A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória, reconhecendo a inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito consignado, determinando a repetição em dobro do indébito e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado firmada por meio eletrônico, comprovada mediante biometria facial, geolocalização e transferência de valores, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A instituição financeira desincumbe-se do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ao apresentar “Dossiê de Contratação” contendo elementos de segurança digital robustos.

4.
A captura de imagem facial (
selfie
) no momento da avença, aliada aos dados de geolocalização, IP e identificação do dispositivo, confere autenticidade à manifestação de vontade e valida a contratação eletrônica.

5.
A comprovação de transferência bancária (TED) em favor da parte autora, sem evidência de tentativa de devolução ou impugnação imediata, ratifica a existência e a ciência do negócio jurídico, tornando inverossímil a alegação de desconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando a instituição financeira comprova a manifestação de vontade do consumidor por meio de trilha digital robusta, incluindo biometria facial (
selfie
), geolocalização e registros de IP.

2. A efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor, demonstrada por transferência bancária (TED), corrobora a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3º e art. 373, II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 5008553-68.2024.8.08.0047, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 30-09-2025; TJES, ApCiv 5000755-95.2023.8.08.0013, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09-12-2025; TJES, ApCiv 5012808-17.2023.8.08.0011, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01-08-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5000864-12.2023.8.08.0013
.

APELANTE
:
BANCO
PAN
S. A
.

APELADA: ERALDINA FERREIRA DE SOUZA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco Pan S. A. em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido de tutela de urgência” ajuizada contra ele por Eraldina Ferreira de Souza, que julgou procedente a demanda para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e condenando a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$3.000,00.

Consoante se extrai do relatório da respeitável sentença,

“
ERALDINA FERREIRA DE SOUZA ajuizou ação declaratória de inexixtência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais, em face de BANCO PAN SA aduzindo ter constatado que estava sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, referente a contratos de cartão consignado não contratados”.

A r
espeitável

sentença
julgou procedente o pedido inicial
sob o fundamento de que “não pairam dúvidas de que a parte requerida, de acordo com o ônus que recai sobre si, não demonstrou a existência de vínculo contratual e a higidez dos contratos impugnados”
e que
“
se tratando de contratos assinados de forma eletrônica, por meio de plataforma digital (aplicativo), mediante assinatura por biometria facial (captura da selfie), e sendo o réu detentor da tecnologia empregada em seus serviços, possui ele condições de demonstrar que foi a autora quem assinou os contratos, ainda que eletronicamente
”
.

Nas razões recursais sustent
ou

a
apelante, em síntese, que: 1) a contratação do
cartão
foi regular e a cobrança constitui exercício regular de direito, uma vez que o valor foi disponibilizado e utilizado pela parte autora, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito; 2) não há que se falar em repetição de indébito em dobro, pois não houve má-fé na cobrança, nem tampouco dano material a ser reparado; e 3) não restou comprovada a ocorrência de dano moral, tratando-se a situação de mero aborrecimento, o que afasta o dever de indenizar ou, subsidiariamente, impõe a redução do quantum indenizatório.

Requereu seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos danos morais, determinar a restituição simples e autorizar a compensação dos valores creditados.

A sentença merece reforma. A despeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o conjunto probatório demonstra que a instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

O apelante acostou aos autos “Dossiê de Contratação” contendo a captura da imagem facial da autora (
selfie
) no momento da avença, acompanhada de dados de geolocalização, IP e identificação do dispositivo, elementos que conferem segurança e autenticidade à manifestação de vontade digital. Ressalte-se que em casos tais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece a validade da contratação eletrônica, ainda que efetuada por consumidor idoso:

[...] Tese de julgamento: O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando comprovada, por trilha digital robusta, a manifestação de vontade do consumidor. A comprovação da contratação eletrônica pode se dar por registros de IP, geolocalização, selfie e reconhecimento facial, não se restringindo à perícia grafotécnica. Inexistindo prova de fraude ou vício de consentimento, são legítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário decorrentes de contratação regularmente formalizada [...] (ApCiv 5008553-68.2024.8.08.0047. Des. Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Data do julgamento: 30-09-2025)

[...] Tese de julgamento: A instituição financeira cumpre o ônus probatório que lhe incumbe (Tema 1061/STJ) ao apresentar um conjunto coeso de evidências digitais, como biometria facial, geolocalização e demais metadados, que demonstram de forma segura a autenticidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor. A simples averbação de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário, desacompanhada de prova de efetivo desconto no valor líquido recebido, não caracteriza cobrança indevida passível de restituição. Afastada a ilicitude da conduta da instituição financeira, tanto na contratação quanto na ausência de cobranças, inexistem os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. [...] (ApCiv 5000755-95.2023.8.08.0013. Des. Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 09-12-2025)

[...] 4. A contratação de cartão de crédito consignado encontra-se documentalmente comprovada por meio de Termo de Consentimento Esclarecido, relatório da contratação com geolocalização, “selfie” e aceite do Apelante, o que afasta qualquer alegação de ausência de informação ou vício de vontade. 5. A jurisprudência deste Tribunal (TJES) reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado em casos análogos, desde que demonstrado o consentimento válido e informado do consumidor. 6. Não se configurando vício de consentimento, tampouco conduta ilícita da instituição financeira, é indevida a restituição dos valores descontados e inexiste dano moral indenizável. [...] (ApCiv 5012808-17.2023.8.08.0011. Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 01-08-2025)

Outrossim, o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) juntado no id 15279565 demonstra um crédito de R$ 1.166,00 na conta bancária da autora em 01-12-2022. O efetivo recebimento dos valores, sem notícia de tentativa de devolução imediata ou de questionamento acerca de sua origem, são incompatíveis com a alegação de desconhecimento do negócio.

Comprovada a validade da contratação e a disponibilização do crédito, os descontos em folha configuram exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), inexistindo ato ilícito, dano moral ou dever de repetição de indébito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.